Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702475-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUDSON FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DAYANNE LEITE SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que, nos seguintes termos: “Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, nos termos do § 1o do supracitado dispositivo legal. Assim sendo, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Pois bem. In casu, embora não comprovada a contaminação pelo vírus da covid-19 (CID U072), reputo configurada a justa causa em virtude da necessidade de afastamento das atividades usuais por 04 (quatro) dias, conforme atestado médico (Id. 145158041), cabendo ressaltar que a patrona é a única procuradora constituída pela parte. Assim sendo, concedo à parte autora o prazo de 04 (quatro) dias para apresentação de contrarrazões”. Em suas razões, o agravante sustenta que o fato de a agravada ter sido acometida por uma síndrome respiratória aguda não é motivo suficiente para impossibilitar o exercício da profissão. Alega que o afastamento da patrona da agravada terminou quatro (4) dias antes do prazo final para apresentação das contrarrazões. Argumenta que, somente no último dia do prazo final, a patrona da agravada peticionou nos autos de origem para postular a restituição do prazo. Afirma a presença do dano irreparável, “vez que dado andamento normal ao processo de origem, o presente agravo tornar-se-á ineficaz, trazendo prejuízos ao agravante”. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de não conceder a restituição de prazo para apresentação de contrarrazões pela autora/agravada. Intimada a parte agravante para se manifestar sobre eventual descabimento do recurso, esta requereu o conhecimento do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que determina a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a indeferir pedido de restituição de prazo e decretar a revelia do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1. "3. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação". (Acórdão 1244150, 07272815420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1343880, 07039610420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PATRONOS PRIMITIVOS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. Ato decisório que indefere o pedido de restituição de prazo para interposição de recurso de apelação em razão da alteração dos patronos primitivos não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1146816, 07163529320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 4/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que, como visto, o pronunciamento judicial por meio do qual restitui prazo para contrarrazões nem de longe caracteriza a urgência necessária à admissão agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2023 14:34:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator